Tribunal: CARF
Processo: 10930.004348/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.004348/2009-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MAX LOBATO SALES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 189/193) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2007 no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 198/202):
Aduz que a glosa de pensão alimentícia não procede, pois embora, a sua maioria ser
paga por meio da empresa Somar, CNPJ no 02.873.103/000191, da qual é sócio, houve
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004348/2009-75
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004348/2009-75

o respeito à legislação que regulamenta o Imposto de Renda e também ao determinado
no acordo judicial em Ação de Alimentos de no 309/2000, que tramitou na 2a Vara de
Família de Londrina.
Afirma que os próprios beneficiários da pensão, seus filhos, Letícia e João André,
apresentaram em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF),
importâncias estas tributadas, conforme faz prova por meio de DARF em anexo.
Quanto à importância de R$ 4.847,13 declarada pela autoridade fiscal como omitida na
DIRPF ano-exercício 2007, alega que se refere ao pagamento efetuado pela Real Tókio
Vida e Previdência S/A e que sofreu a incidência de imposto na fonte, e que tal
rendimento é de tributação exclusiva na fonte. Reconhece que por equívoco esqueceu de
declarar.
A autoridade fiscal confirma que considerou a importância de R$ 727,06 (retido na
fonte pela Real Tókio Vida e Previdência S/A) deduzindo-a do imposto calculado.
O impugnante requer por fim a extinção da Notificação de Lançamento e o
arquivamento do presente processo.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE PROVA
A simples alegação do contribuinte que o valor considerado como omissão de
rendimentos pela autoridade fiscal corresponde à pensão alimentícia não basta, mister a
formação de um conjunto probatório capaz de suportar seus argumentos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/09/2011 (e-fls. 212), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2011 (e-fls. 213/216) contendo os argumentos
sintetizados nos trechos a seguir reproduzidos:
Em tese de direito fiscal, cumpre observar se os pensionistas incluíram e tributaram tais
recebimentos em suas respectivas declarações de Imposto, pela totalidade recebida.
Trata-se de translação de rendimentos, da declaração de quem paga, para a declaração
de quem recebe, nos montantes definidos e até onde definidos, descabendo
questionamentos documentais de quem quer que seja, inclusive do Fisco, por tratar-se
de problema de natureza civil, que cabe ao contribuinte simplesmente cumprir.
Não se poderia pretender deduzir, a eventual parcela que sobejar a decisão judicial, eis
que tal hipótese cairia na área de liberalidade que a legislação fiscal não alberga.
O pagamento dedutível da pensão alimentícia até o limite da decisão judicial e a
inclusão obrigatória dela na declaração de rendimentos dos beneficiados são fatos
tributários que ao Fisco, data vênia, descabe desconstituir, como na presente hipótese.
Falece competência legal para o Fisco adentrar o mérito estabelecer forma de
pagamento, se em dinheiro, se por depósito bancário, se assumindo pagamento de conta
de interesse dos beneficiados, etc. etc.
[...]
As fls. 18, consta a juntada de cópias da declaração de Letícia Sales, e as fls. 87, cópias
da declaração de João André, ambas com a inclusão das verbas de pensão alimentícia, e
conseqüente tributação das mesmas, em montantes que correspondem as deduções
realizadas na declaração do recorrente, juntada as fls. 182.
Estas três declarações constituem a prova única que cabe ao Fisco exigir, pois
materializam o fato gerador que decorre de lei, sendo que a forma de translação do
rendimento milita na área dos procedimentos da vida civil, que em nada modifica o
cumprimento da lei fiscal.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004348/2009-75

As declarações apresentadas cumprem a obrigação acessória que permite avaliar o
cumprimento da obrigação principal, nos estritos termos constantes do Código
Tributário Nacional, sobejamente de domínio dos operadores de Direito, como sói
acontecer na tramitação do presente caso.
Por outro lado, o Fisco não fez a prova de que os pagamentos deduzidos não teriam
ocorrido, total ou parcialmente, sendo que inexiste prova de qualquer procedimento dos
beneficiados, no sentido que tais pagamentos não tenham ocorrido, sendo que além das
declarações de rendimentos citadas, junta-se também, duas declarações dos
interessados, dando inteira quitação de pagos e satisfeitos, o que desmente o mérito da
glosa da dedução em questão.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia mantida pelo
Colegiado a quo e contestada na segunda instância.
Extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que o valor pago pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal.
No caso concreto, a autoridade lançadora glosou o valor de R$ 36.000,00
informado na declaração em exame por não ter o contribuinte apresentado os respectivos
comprovantes de pagamento (e-fls. 190).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida. Importa reproduzir os seguintes
trechos do voto condutor (e-fls. 201/202):
Quanto à glosa da pensão alimentícia determinada pela autoridade fiscal por falta da
comprovação do efetivo pagamento, merece ser mantida, com base neste mesmo
fundamento, pois em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou, em respeito
ao Direito de Família e à determinação judicial (prova esta trazida pelo próprio
impugnante) de fl. 40, prova contundente sobre o acatamento da ordem judicial, com os
seguintes termos:
“O requerido neste ato se dá por citado, e pagará aos requerentes, a título de
pensão alimentícia o equivalente á 20 (vinte) salários mínimos, mensais.
A importância devida mensalmente a título de pensão deverá ser depositada até
o dia 10 (dez) de cada mês, à exceção da devida no mês de abril/2000, que é
paga neste ato, e a referente ao mês de maio que deverá ser paga até o dia 15
(quinze) deste mês, através do depósito em conta corrente bancária em nome da
mãe, número 1130-8 da agência 317, do Banco Banestado, valendo o
comprovante de depósito como recibo.”
[...]
Ora, o impugnante junta uma série de comprovantes de transferência bancária entre a
Somar Incorporações e seus filhos, cópia de pagamentos para a Faculdade Santa
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004348/2009-75

Marcelina e para a Puc/Pr, cópia de extratos bancários da aludida empresa, recibo
subscrito pelo filho atestando a percepção de R$ 800,00, em moeda corrente, referente à
pensão alimentícia do mês de fevereiro de 2006 (fl. 137), recibo referente ao pagamento
de R$ 500,00 pelo aluguel de uma caçamba na cidade de Guaratinguetá, tendo como
emissor Antonio Cláudio Pinto, que não o subscreve, entre outros.
A planilha de fls. 02 e 03 enumera os valores (R$ 36.504,65) referentes a estas despesas
aludidas no parágrafo anterior, mas a somatória difere do equivalente a vinte salários
mínimos em 2006 (R$ 8.100,00 segundo a Lei n o 11.164/05 e MP 288/06). Enfim, um
conjunto probatório completamente dissociado do que efetivamente deveria ser
comprovado, ou seja, não há prova cabal que represente a assunção do encargo
determinado pela decisão judicial já mencionada de vinte salários mínimos mensais a
título de pensão alimentícia.
Em seu Recurso, o interessado sustenta que os documentos juntados à
Impugnação são hábeis para a comprovação dos pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia e indica a juntada de mais duas declarações com o intuito de demonstrar a quitação
do valor em litígio.
Entendo, contudo, que não merece reparos o acórdão de primeira instância.
Como exposto na decisão recorrida, o acordo firmado na Ação de Alimentos
indica (itens 01 e 02) que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia de
20 salários mínimos mensais, devendo ser depositada na conta corrente de sua ex-esposa,
valendo o comprovante de depósito como recibo (e-fls. 43/44). No entanto, nenhum documento
bancário foi apresentado pelo interessado com o intuito de demonstrar a transferência de recursos
na forma estipulada na ação judicial, não sendo possível acatar para fins de comprovação as
declarações apresentadas pelo recorrente. Cabe mencionar nesse ponto que não foi a autoridade
fiscal que definiu a forma de pagamento da pensão alimentícia em comento, mas as próprias
partes envolvidas na demanda, ao contrário do que sugere o recorrente.
Importante ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004348/2009-75

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital